Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-49.2023.8.11.0027
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000444-49.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ATALIBA GARCIAS DE SOUSA - CPF: 075.097.231-91 (APELADO), JOAO NETO DA SILVA - CPF: 568.154.921-68 (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), CATIANA FERNANDA BOARETTO - CPF: 033.586.549-66 (APELADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), ATALIBA GARCIAS DE SOUSA - CPF: 075.097.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NETO DA SILVA - CPF: 568.154.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIANA FERNANDA BOARETTO - CPF: 033.586.549-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO (ART. 485, III, CPC). IMPOSSIBILIDADE. FASE EXECUTIVA REGIDA PELOS ARTS. 921 E 924 DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUE ENSEJA SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO, COM POSSÍVEL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, E NÃO EXTINÇÃO POR ABANDONO. SÚMULA 240/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

cumprimento de sentença em que o Juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono (art. 485, III, CPC), após intimações para impulso (Ids 182666117 e 190602760), nos autos no 1000444-49.2023.8.11.0027 (sentença Id 303034499).

II – Questão em discussão

saber se, na etapa executiva, é juridicamente possível extinguir o processo por abandono (art. 485, III, CPC) ou se, verificada a inércia do credor, impõe-se a suspensão/arquivamento (art. 921, CPC), reservada a extinção às hipóteses taxativas do art. 924 do CPC.

III – Razões de decidir

a extinção por abandono é técnica própria do processo de conhecimento; no cumprimento de sentença, a resposta normativa para a inércia do credor é a suspensão e o arquivamento provisório (art. 921, CPC), com fluência da prescrição intercorrente, sendo a extinção limitada às hipóteses do art. 924 do CPC. Precedentes do TJMT: N.U 1001352-22.2021.8.11.0110, 0001483-04.2008.8.11.0002, 0130455-51.2015.8.11.0000. Incidência da Súmula 240/STJ.

IV – Dispositivo

apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento, com adoção, se o caso, do rito do art. 921 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (Id 303034854) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira/MT (Id 303034499), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000444-49.2023.8.11.0027, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

A apelante afirma que a decisão combatida contrariou o regime jurídico do cumprimento de sentença, porquanto, em fase executiva, a inércia do credor não autoriza extinção por abandono, impondo-se, isto sim, a suspensão e o arquivamento nos termos do art. 921 do CPC, reservando-se a extinção às hipóteses do art. 924 do CPC; invoca, ademais, a Súmula 240 do STJ quanto à necessidade de requerimento da parte contrária para extinção por abandono.

Aduz que houve intimações para impulso (Ids 182666117 e 190602760), mas que a resposta legal adequada, diante de eventual inércia, seria a suspensão/arquivamento e não a extinção; sustenta precedentes do TJMT (N.U 1001352-22.2021.8.11.0110; 0001483-04.2008.8.11.0002; 0130455-51.2015.8.11.0000) e pleiteia a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem.

Enfatiza que o art. 924 do CPC elenca taxativamente as hipóteses de extinção da execução e que a figura do abandono (art. 485, III) não se aplica ao cumprimento de sentença.

Defende que a sentença deve ser anulada, determinando-se o prosseguimento do feito com observância do art. 921 do CPC.

Sustenta no mérito que, não localizados bens ou permanecendo a inércia, o correto é o arquivamento provisório, com início do prazo de prescrição intercorrente ao término do período de suspensão.

Pede então o provimento do recurso para anular a sentença extintiva.

A apelada ofertou contrarrazões (Id 303034860), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a correção da técnica extintiva adotada no cumprimento de sentença, em face de suposta inércia do exequente.

Os objetos desta lide revisional são os critérios legais aplicáveis à fase executiva diante da ausência de impulso do credor e a distinção entre extinção por abandono (art. 485, III, CPC) e as hipóteses de suspensão/arquivamento e extinção próprias do processo executivo (
arts
. 921 e 924 do CPC).

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, deve ser mantida, ou se, em cumprimento de sentença, a inércia do exequente conduz, ao revés, à suspensão e arquivamento, nos termos do art. 921 do CPC.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em reconhecer que o art. 924 do CPC disciplina exaustivamente as hipóteses de extinção da execução, não contemplando o abandono da causa como causa extintiva nessa fase, ao passo que o art. 921 estabelece o regime da suspensão e do arquivamento provisório, com subsequente prescrição intercorrente.

O CPC/2015 dispõe:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I –
a
petição inicial for indeferida;

II –
a
obrigação for satisfativa;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV –
o
exequente renunciar ao crédito;

V –
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Da mesma forma, o art. 921 do CPC prevê a suspensão da execução quando:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I -
nas
hipóteses dos
arts
. 313 e
315 ,
no que couber;

II -
no
todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV -
se
a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V -
quando
concedido o parcelamento de que trata o art.
916 .
”

Portanto, a jurisprudência desta Corte tem rechaçado a extinção por abandono em cumprimento de sentença, assentando a necessidade de suspensão/arquivamento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III /
CPC)–
IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SOMENTE OCORRE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A inércia do credor no cumprimento de sentença não conduz à extinção do processo por abandono, mas à suspensão e arquivamento do processo, nos termos ao art. 921 do Código de Processo Civil, porquanto a extinção da execução somente ocorre nos termos do art. 924 do referido diploma legal.” (N.U 1001352-22.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024)

“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART. 921, III, § 1o, DO CPC - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1o, do Código de Processo Civil.” (N.U 0001483-04.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 924 CPC/2015. ARQUIVAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das causas de extinção previstas no art. 924 do CPC.” (N.U 0130455-51.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2016,
Publicado
no DJE 01/08/2016).

Quanto à alegação da Súmula 240 do STJ, conquanto dirigida à extinção por abandono, reforça-se o entendimento de que, mesmo sob essa ótica, não é dado ao Juízo extinguir o feito de ofício por abandono, sendo imprescindível o requerimento da parte contrária; mas, sobretudo, em cumprimento de sentença, a figura não se aplica, prevalecendo o microssistema dos
arts
. 921 e 924 do CPC.

O apelante limitou-se a requerer a anulação da sentença para permitir o prosseguimento do feito. É exatamente a providência que se impõe, a fim de que o Juízo de origem dê seguimento ao cumprimento de sentença, adotando, se presentes os pressupostos legais, a suspensão e o arquivamento provisório (art. 921 do CPC) e, oportunamente, aprecie eventual prescrição intercorrente.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para ANULAR a sentença de extinção (Id 303034499) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o cumprimento de sentença prossiga, observando-se, se o caso, o procedimento do art. 921 do CPC (suspensão e arquivamento provisório), com ulterior verificação da prescrição intercorrente na forma do art. 924, V, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025